Tribunal: TJES
Processo: 0010928-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010928-37.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores” ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, acolheu parcialmente o pedido autoral para condenar a requerida a restituir à requerente a importância de R$ 4.439,68 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), com a dedução da taxa de administração, conforme previsto na cláusula 43, parágrafo 2º, do contrato firmado entre as partes, conforme acima exposto. Todavia, rejeitou a alegação de vício de consentimento por erro substancial e, por conseguinte, declarou a resilição unilateral do contrato de consórcio firmado entre as partes nº 366391, grupo 00967, cota nº 111, em razão da desistência apresentada pela requerente. Por fim, rejeitou ainda o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Irresignada,
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
sustenta, em síntese, que:
(i)
“o juízo monocrático não auferiu adequadamente os fatos, pois no caso concreto houve violação do direito de personalidade da Requerente”;
(ii)
a Requerente/Apelante foi exposta a uma situação exaustiva, uma vez que necessitou enviar diversas mensagens por meio de aplicativo de mensagens sem obter qualquer resposta da requerida. Diante disso, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
no ID nº 4853478, p. 217-230 - vol. 02, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores” ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, acolheu parcialmente o pedido autoral para condenar a requerida a restituir à requerente a importância de R$ 4.439,68 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), com a dedução da taxa de administração, conforme previsto na cláusula 43, parágrafo 2º, do contrato firmado entre as partes, conforme acima exposto. Todavia, rejeitou a alegação de vício de consentimento por erro substancial e, por conseguinte, declarou a resilição unilateral do contrato de consórcio firmado entre as partes nº 366391, grupo 00967, cota nº 111, em razão da desistência apresentada pela requerente. Por fim, rejeitou ainda o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em sua peça preambular, narra a Apelante/Requerente que em meados de novembro de 2017, procurou a empresa requerida para ter informações acerca de um empréstimo de R$ 100.000,00 e que, na ocasião, teria sido informada por uma funcionária da requerida que seria realizado um contrato de empréstimo. Outrossim, afirma que também teria recebido a informação de que somente receberia o valor contratado em 12/12/2017, sendo necessário realizar o pagamento de uma taxa de adesão para contemplação, no valor de R$ 3.478,00, além das prestações mensais no valor de R$ 961,73.

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a Requerente teria realizado o pagamento da referida taxa e uma mensalidade. Sustentou que teria recebido documento diverso do acostado aos autos e uma funcionária da empresa ré teria entregado a via anexa, justificando a ocorrência de “pequeno erro material”. A Requerente afirmou que, após ter recebido a informação de que não teve a sua cota contemplada, teria chegado à conclusão de que o contrato assinado, em verdade, era um consórcio e não um empréstimo.

Na sequência, narrou que teria entrado em contato com a vendedora da empresa Requerida e tomou conhecimento das condições do cancelamento, com a perda de 20% (vinte por cento) do valor pago ou o aguardo do prazo final para ser contemplada (10/01/2018). Embora tenha sido contemplada no dia 10/01/2018, a Requerente/Apelante sustentou que não teria recebido o valor pactuado, uma vez que não havia saldo suficiente para tanto.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, requerendo a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença acolhendo, em parte, o pleito autoral, nos seguintes termos:

1. Ante o exposto,
ACOLHO, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS,
via de consequência:

1.1. REJEITO
a alegação de vício de consentimento por erro substancial, motivo pelo qual
DECLARO a resilição unilateral do contrato
de consórcio firmado entre as partes nº 366391, grupo 00967, cota nº 111, em razão da desistência apresentada pela requerente;

1.2. CONDENO
a requerida
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA a restituir à requerente
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
, a importância de R$ 4.439,68 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), com a dedução da taxa de administração, conforme previsto na cláusula 43, parágrafo 2º, do contrato firmado entre as partes, conforme acima exposto. A restituição deve ocorrer em até 30 dias da data do encerramento do consórcio ou contemplação da cota, com correção monetária consoante os índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJES), a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo de consórcio, conforme índice previsto contratualmente;

1.3. REJEITO
o pedido de condenação da requerida ao pagamento de danos morais, pelas razões acima expostas.

2. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

3. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais à razão de 2/3 para a requerente e 1/3 para a requerida, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação à razão de 1/3 para a Defensoria Pública que assiste a requerente e 2/3 para o advogado da requerida, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da condenação e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais.
SUSPENDO
o pagamento de tais verbas pela Requerente, em razão de estar ao amparo da gratuidade da justiça - (art. 98, §3º, do CPC).

Irresignada,
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
sustenta, em síntese, que:
(i)
“o juízo monocrático não auferiu adequadamente os fatos, pois no caso concreto houve violação do direito de personalidade da Requerente”;
(ii)
a Requerente/Apelante foi exposta a uma situação exaustiva, uma vez que necessitou enviar diversas mensagens por meio de aplicativo de mensagens sem obter qualquer resposta da requerida. Diante disso, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da existência de danos morais indenizáveis na conduta da administradora de consórcios de restituir a menor os valores até então pagos pelo consorciado após resilição unilateral do contrato.

Em que pese o transtorno eventualmente vivenciado pelo consorciado, este não transcende o mero dissabor decorrente da frustração contratual. A situação descrita diz respeito meramente a descumprimento contratual, que não afetou a esfera psicológica da demandante. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

Anoto que o descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade, de modo que não há falar em dano moral ou indenização a tal título.

Nessas circunstâncias, o dano moral não se presume, devendo a parte demandante comprovar que a situação extrapolou o mero aborrecimento do dia a dia, bem como lhe impingiu abalo indenizável, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do CPC, o que não se observa. Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA DO CONSÓCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC - DANOS MORAIS - RESILIÇÃO DO AJUSTE - MERO DISSABOR - COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DESCABIDA. Tratando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Tem-se que a simples resilição do contrato de consórcio, ainda que por culpa exclusiva das requeridas, não constitui motivo suficiente a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.
Malgrado tal circunstância possa ocasionar algum aborrecimento, não é capaz, por si só, de causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, a ponto de ensejar o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000210968038001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
MERO DISSABOR. COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. A parte contratante tem pertinência subjetiva para postular a restituição do valor pago, ainda que o desembolso tenha sido realizado por terceiros. II. Deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê o direito a retenção de parte do valor, em quaisquer hipóteses de rescisão, independentemente da ocorrência de falha na prestação do serviço prometido, porquanto exonera ou atenua a responsabilidade da prestadora em cumprir o prometido na data aprazada, em afronta ao disposto no art. 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. III. Se a rescisão contratual for decorrente de falha na prestação do serviço prometido/ofertado ao consumidor, sem culpa da consumidora ou de terceiro, devem as partes retornarem ao status quo ante, razão pela qual se impõe a restituição, de forma integral e imediata, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte ré e afronta ao disposto no artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Meros aborrecimentos/dissabores, decorrentes do descumprimento contratual, que evidentemente não atingem a honra e os direitos de personalidade, não geram indenização por dano moral.
V. Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07074877320218070001 DF 0707487-73.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, verifica-se que a sentença, de forma justa e adequada, resolveu com correção o conflito de interesses existente entre as partes litigantes, não havendo motivos para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos ao patrono da parte apelada, majoro a verba em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.
No entanto, suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista que a recorrente está amparada pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3° do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Em que pese o transtorno eventualmente vivenciado pelo consorciado, este não transcende o mero dissabor decorrente da frustração contratual.

2)
A situação descrita diz respeito meramente a descumprimento contratual, que não afetou a esfera psicológica da demandante. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

3)
O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da personalidade, de modo que não há falar em dano moral ou indenização a tal título.

4)
A sentença, de forma justa e adequada, resolveu com correção o conflito de interesses existente entre as partes litigantes, não havendo motivos para reforma.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA